Tribunal: TJDFT
Processo: 0732217-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732217-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SÍLVIO ANTÔNIO MIRANDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA. DOCUMENTOS. EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. REGISTRO ELETRÔNICO. VALIDADE. 1. Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença cujo título foi decisão exarada em sentença coletiva em que, após a apresentação de laudo pericial, foi encerrada a fase de liquidação e intimado o exequente a, querendo, iniciar o cumprimento. 2. Nos termos do art. 371 do CPC, o juiz é o destinatário final da prova e a ele cabe o exame acerca da idoneidade e suficiência dos documentos apresentados. No caso, os extratos de movimentação financeira, considerados pelo laudo pericial e pelo juizo a quo são idôneos para comprovar as movimentações do período, não afastando sua validade que seu suporte físico não sejam fichas de microfilmagem, mas registro eletrônico. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 369 do CPC e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao concluir pela desnecessidade de intimação do recorrido para apresentação de documentos originais ou suas microfilmagens, a fim de esclarecer a controvérsia, o que caracteriza cerceamento ao seu direito de defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 369 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) O apelante, em que pese a reiterada indignação acerca dos documentos apresentados, não apresentou qualquer fato ou argumento capaz de indicar a sua dissociação com a realidade. Os extratos de movimentação financeira são documentos produzidos pelas instituições financeiras unilateralmente e a forma como são apresentados - em microfilmagem ou por meio de registro histórico no sistema - não é capaz de, por si só, macular sua validade” (ID 40110841 - Págs. 3 e 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.896.587/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/11/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030